Tribunal: TJDFT
Processo: 0763447-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0763447-66.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIA FERNANDA FELIX DE MELO RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Julia Fernanda Félix de Melo Rodrigues contra acórdão proferido por essa e. 2a Turma Cível (ID 39678036), no qual foi acolhida preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União para remeter os autos para a Justiça Federal. O acórdão embargado foi assim ementado, in verbis: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PACIENTE PORTADORA DE NEUROMIELITE ÓPTICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE. REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DA PATOLOGIA DA AUTORA. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO. TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal suscitando preliminar de incompetência de Justiça Comum para apreciar e julgar a causa. O apelante argumenta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, por força da tese fixada pelo e. STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral. Salienta que o medicamento pleiteado pela parte autora não é padronizado pelo SUS para o tratamento da patologia que a acomete, o que atrairia a incidência da referida tese vinculante. Aduz, então, a necessidade de integração da União ao polo passivo e a consequente remessa do feito para a Justiça Federal. 2. Extrai-se dos autos que a parte autora foi diagnosticada com Neuromielite Óptica (CID10:G36.0) e obteve prescrição médica para tratamento com utilização do medicamento denominado Rituximabe. O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo de origem para determinar o fornecimento do fármaco, decisão em relação à qual a parte adversa, ora apelante, não interpôs recurso. Em Nota Técnica expedida pelo NatJus, a conclusão exarada sobre a utilização do medicamento foi favorável, no entanto, destacou-se, in verbis: "O rituximabe só é padronizado pelo Ministério da Saúde para o tratamento da artrite reumatoide e do linfoma não Hodgkin de células B CD20 positivo, não sendo padronizado para o tratamento de desordens do espectro da neuromielite óptica". 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), sob o rito da repercussão geral, assentou que, em demandas prestacionais na área da saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, porquanto solidariamente responsáveis. Opostos embargos de declaração contra o aludido acórdão, a ementa consignou que a ação deve necessariamente ser proposta contra a União apenas em casos que vindiquem o fornecimento de medicamentos não registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. Apesar de a ementa dos embargos de declaração em Recurso Extraordinário fazer alusão "aos medicamentos sem registro na ANVISA", as razões de decidir expressas no voto do eminente Ministro Relator ampliam as hipóteses de necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, estendendo aos casos em que o medicamento vindicado em juízo não é incluído em políticas públicas, ou seja, não é padronizado pelo SUS. A adoção da referida tese é corroborada pelos julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal. 4. Diante de tal quadro, cumpre referir à uniformização de jurisprudência como questão de especial relevância à solução das lides judiciais para adotar as razões de decidir do voto condutor do acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793), no sentido de reconhecer o litisconsórcio passivo necessário da União e, portanto, a competência da Justiça Federal para julgamento de demandas nas quais há pedido de fornecimento de medicamentos que, embora registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não são padronizados pelo Sistema Único de Saúde para a doença apresentada pela parte autora. 5. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União suscitada pelo Distrito Federal acolhida. Remessa dos autos à Justiça Federal para regular processamento dos autos. Mantido o fornecimento do medicamento até o exame da autoridade judiciária competente. (Acórdão 1618906, 07634476620218070016, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 39001563), a embargante aduz que o acórdão embargado foi proferido em 2/8/2022, quando “já vigia determinação do Superior Tribunal de Justiça proferida no Incidente de Assunção de Competência – IAC proposto nos Conflitos de Competência nos 187276/RS, 187533/SC e 188002/SC como paradigmas do Tema - 14 IAC”, deliberada pela Primeira Seção, em sessão de julgamento de 8/6/2022, no sentido de que, “até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator Gurgel de Faria”. Acrescenta que, no aludido IAC, esta será a questão submetida a julgamento: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. Assim, entende “ser indispensável o pronunciamento desta Turma Cível a respeito do que restou decidido no Id 38905371 à luz do que foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 14 IAC instaurado a partir dos Conflitos de Competência realizados em razão das remessas dos processos com tramitação na justiça estadual para a justiça federal decorrente da inclusão da União Federal em feitos que pretendem medicamento registrado na Anvisa mas não padronizado”. Requer, portanto, o saneamento da apontada omissão, emprestando efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, com observância do decidido pela Corte Superior. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a rejeição dos aclaratórios. A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração (ID 42512909). É o relato do necessário. 2. Nos termos dos arts. 932, inciso I, do CPC, e 87, inciso I, do Regimento Interno deste e. Tribunal (RITJDFT), incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no Tribunal. No caso, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra a sentença (ID 38168173) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento para fornecimento de medicamento ajuizada por Julia Fernanda Félix de Melo Rodrigues, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para "CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA e CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento RITUXIMAB 500 mg, nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES.”. Conforme anotado, foi acolhida preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União para remeter os autos para a Justiça Federal. Em razão disso, foram opostos os presentes embargos de declaração. A questão devolvida, em apelação, à apreciação deste e. Tribunal envolve a matéria relativa à obrigação de fornecimento, pelo Distrito Federal, de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde. Acerca dessa específica matéria, observa-se que c. Superior Tribunal de Justiça instaurou o IAC no Conflito de Competência n. 187276 – RS (IAC 14), ao argumento de que o tema em análise representa “relevante questão de direito, notadamente a aplicação das Súmulas 150, 224 e 254 do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, nas demandas relativas à tutela da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”. Os Exmos. Srs. Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetarem IAC no Conflito de Competência n. 187276 – RS (IAC 14) ao rito dos recursos repetitivos, em julgamento ocorrido em 31/5/2022, não abordaram o tema relativo à vedação do declínio de competência, consoante se extrai da seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. PROPOSTA. ACOLHIMENTO. 1. Trata-se de proposta de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil/2015, em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 2. A instauração do presente incidente visa unicamente decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência o processo adequado para dirimir a questão de direito processual controvertida, sem que haja necessidade de adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito) - ainda que a discussão se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam - nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, matérias que devem ser analisadas no bojo da ação ordinária. 3. Delimitação da tese controvertida: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. 4. Proposta de julgamento do tema mediante a sistemática do incidente de assunção de competência acolhida. (IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022.) Conforme acórdão publicado no DJe de 13/6/2022, o c. STJ, no julgamento do IAC n. 14, não determinou a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. Entretanto, é certo que em sessão de 8/6/2022, a Primeira Seção, em Proclamação Parcial de Julgamento, em conformidade com a questão de ordem proposta pelo Exmo. Sr. Ministro Relator Gurgel de Faria, deliberou por obstar a remessa dos autos à Justiça Federal nas ações que versem sobre fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado no SUS, nos termos expostos em parágrafo antecedente. Sobre a aludida Proclamação Parcial de Julgamento, o Exmo. Sr. Presidente deste e. TJDFT vem decidindo no sentido de que “a determinação de abstenção de remessa dos autos à Justiça Federal é dirigida ao juízo de primeira instância”. Confira-se: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0746088-40.2020.8.07.0016 RECORRENTE: JOAO MARCOS DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO MARCOS DE SOUZA SANTOS contra decisão desta Presidência (ID 38454885) que negou seguimento ao recurso extraordinário tendo em vista a coincidência entre o decidido pelo acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 (Tema 793). Alega que a decisão embargada padece de omissão, na medida em que não se pronunciou sobre o Incidente de Assunção de Competência no 14 do Superior Tribunal de Justiça em que se busca definir, por meio da resolução do CC 182776/RS, o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas. Acrescenta que, no âmbito do referido incidente, o Ministro Relator, dentre outras medidas, determinou que o “Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato de jurisdição de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual”. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado a omissão indicada. É o relatório. II - Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Válido destacar trecho da trajetória processual. A Oitava Turma Cível acolheu de ofício a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União e anulou a sentença, para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. A ementa do acórdão é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADROZINADO. ALIROCUMABE. EVOLUCUMABE. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO. UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. TEMAS 500 E 793 STF. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. ALTO CUSTO. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. PADRONIZAÇÃO NO SUS. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária na prestação da saúde entre a União, os Estados e os Municípios (CF, art. 198 e Lei no 8.080/1990, art. 15), em virtude da competência material comum constitucional (CF, art. 23, II). 2. Apesar do caráter de unicidade do SUS, a participação técnica e financeira de cada ente federativo é objetivamente fixada pela Comissão Intergestores Tripartite ? CIT do Ministério da Saúde (Lei no 8.080/1990, art. 19-U). Cabe a cada um o fornecimento e o custeio de determinado tipo de produto e/ou serviço, respeitada sua capacidade técnica e econômica. 3. Quando a pretensão deduzir ?pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação? (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)?. 4. A Justiça Federal é competente para julgar as ações cujo objeto envolve o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Precedentes desta Turma. 5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. Processo/recurso redistribuído ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. Contra o acórdão, o embargante se valeu, exclusivamente, do recurso extraordinário, e, havendo coincidência entre o decidido pela turma julgadora e a tese estabilizada pelo STF no julgamento do paradigma do Tema 793, a negativa de seguimento ao apelo é impositiva, consoante o comando previsto no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Além disso, importante consignar que a Corte Suprema, em recentes julgados, reafirma a correta aplicabilidade do representativo da controvérsia às hipóteses tais como a presente. Confiram-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO ATÉ POSTERIOR DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se é necessária a inclusão da UNIÃO no polo passivo da ação em que se pleiteia o fornecimento de medicação para tratamento oncológico. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 3. Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ?Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 4. Embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 5. Na aplicação da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral deve-se atentar, também, que no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva a UNIÃO como, por exemplo, no caso dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal. 6. O acórdão recorrido assentou que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um dos entes da Federação, isolado, ou, conjuntamente, em face da responsabilidade solidária destes quanto ao tratamento médico adequado aos necessitados, razão pela qual considerou ser despicienda a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda, destacando, ainda, o fato de que o medicamento postulado estar previsto nas listagens do SUS. 7. Esse entendimento não está alinhado ao Tema 793 da repercussão geral, pois, a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 8. O acórdão recorrido dissentiu do que foi fixado no Tema 793 da repercussão geral, razão pela qual se mantém a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário, para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 9. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1331005 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/6/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NEM INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 50412 AgR-AgR, Relator CÁRMEN LÚCIA, DJe 18/5/2022). No mais, observa-se no IAC 14/STJ que a determinação de abstenção de remessa dos autos à Justiça Federal é dirigida ao juízo de primeira instância, entendimento reforçado pela “manutenção do curso das ações que versam sobre a dispensação de tratamento/medicamento não incluído nas políticas públicas”. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários foram apreciados. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão dos pontos já esclarecidos a respeito da tutela de urgência ou de evidência, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Idêntica decisão foi proferida nos autos n. 0051116-85.2014.8.07.0001, referentes aos embargos de declaração opostos por Lucianna Maria dos Santos contra decisão da d. Presidência “que negou seguimento ao recurso extraordinário tendo em vista a coincidência entre o decidido pelo acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 (Tema 793)”. Diante de tal quadro, em atenção à matéria objeto do recurso, como meio de evitar eventual descumprimento da ordem emanada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento de 8/6/2022, bem como eventual dissidência ao entendimento declinado pela d. Presidência deste e. TJDFT, deve ser determinado o sobrestamento do julgamento do presente feito, com base no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, até a publicação do acórdão relativo ao julgamento do IAC n. 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), pelo Superior Tribunal de Justiça, ou do Tema n. 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1366243-SC). Registre-se que, diante da indicação de risco de vida ou à integridade física da paciente e presentes as premissas descritas no REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106/STJ) para a concessão da medida liminar vindicada, mantém-se, por ora, o fornecimento do medicamento à embargante, tal qual confirmado pela r. sentença, até análise final do presente feito por esta instância julgadora. 3. Ante o exposto, com base no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, determino o sobrestamento do presente feito até a publicação do acórdão relativo ao julgamento do IAC n. 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ou do Tema n. 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1366243-SC). Em razão da existência de risco de vida ou à integridade física da paciente e presentes as premissas descritas no REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106/STJ) para a concessão da medida liminar vindicada, mantém-se, por ora, o fornecimento do medicamento à autora, ora embargante, tal qual assentado na r. sentença, até análise final do presente feito por esta instância julgadora. Publique-se. Intimem-se. Após, sobrevindo julgamento do IAC n. 14 pelo c. STJ, retornem conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora